Tribunal: TJPA
Processo: 0000426-46.2013.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000426-46.2013.8.14.0501

APELANTE: LEON PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________

PROCESSO Nº 0000426-46.2013.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO - PA

APELANTE(S): LEON PINTO DA SILVA

ADVOGADO(AS): LUCIEL DA COSTA CAXIADO – OAB/PA 4753

FABIOLA GOMES DA SILVA – OAB/PA 23554

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO T. DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO –

ADITAMENTO DO RECURSO PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PECLUSÃO CONSUMATIVA -
RÉU NÃO INTIMADO PARA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO - REVELIA DECRETADA - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – CONDENAÇÃO – NULIDADE DO PROCESSO ACOLHIDA.

I – Já praticado ato processual de defesa, não pode a parte repeti-lo, ante a ocorrência da preclusão preventiva.

II - Constitui flagrante cerceamento de defesa, passível de nulidade, a decretação da revelia do réu que não foi formalmente intimado para audiência de instrução e julgamento.

III - O interrogatório constitui a oportunidade que o réu tem de falar nos autos, sendo meio de defesa.

IV - Recurso provido. Nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, inclusive.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do recurso e ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000426-46.2013.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO - PA

APELANTE(S): LEON PINTO DA SILVA

ADVOGADO(AS): LUCIEL DA COSTA CAXIADO – OAB/PA 4753

FABIOLA GOMES DA SILVA – OAB/PA 23554

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO T. DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO, interposta por LEON PINTO DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Mosqueiro, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II (por duas vezes) c/c o artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória de ID 4372515 (fls. 02/03), que no dia 17/12/2012, por volta das 22:00 horas, o acusado LEON DA SILVA juntamente com mais três agentes que não foram identificados, armados de revólveres, invadiram o estabelecimento comercial denominado “Beach Lanches” bem como uma residência, ambos localizados na Avenida Beira Mar no bairro do Ariramba no Distrito de Mosqueiro e, mediante grave ameaça, renderam as pessoas que lá se encontravam, subtraindo-lhes a quantia de R$-1.000,00 (um mil reais) além de diversos pertences tais como, roupas, notebooks, celulares e joias.

Ressalta a vestibular que no dia seguinte após diligências próprias e caminhando pelas ruas da cidade, o marido da vítima reconheceu o acusado, sendo este preso e encaminhado a Delegacia de Polícia, onde foi também identificado por todas as pessoas que estavam no local, como um dos bandidos que assaltou a “BEACH LANCHES”.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

A peça inicial foi recebida em 21/11/2013, conforme se observa do ID 4372517 (fl. 04).

A sentença proferida em ID 4372521 (fls. 01/04), julgou a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, concluo. JULGO procedente a denúncia e CONDENO o réu LEON PINTO DA SILVA nas penas do art. 157, § 2º, I e II (crime cometido com uso de arma e em concurso de duas ou mais pessoas) do Código Penal Atendendo às normas dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo as penas como se segue: Considerando que o condenado, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau médio; é primário e não registra antecedentes (certidão de antecedentes à fl. 78); conduta social que não se apurou, razão pela qual presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias do crime desfavoráveis; consequências de gravidade intensa, já que do produto do roubo não foi recuperado, embora não tenha havido violência física; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do artigo 157, caput do Código Penal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes a considerar. Militando em favor do condenado a atenuante prevista no art. 65, I do Código Penal (menor de 21 anos ao tempo do crime), reduzo a pena até aqui aplicada para o mínimo legal do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondendo o dia multa em1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Militando contra o condenado a majorante preconizada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal (crime cometido com o uso de arma e em concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena até então aplicada no mínimo legal da majorante, ou seja, em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final. O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, b do Código Penal será o SEMIABERTO. Estando o condenado respondendo ao processo em liberdade, não havendo notícia de que voltou a delinquir, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade. Transitada em julgado a presente, lance-se o nome do condenado no ROL DOS CULPADOS, fazendo-se as comunicações necessárias, inclusive aquelas de interesse estatístico, expedindo-se MANDADO DE PRISÃO POR CONDENAÇÃO e, cumprido este, a respectiva GUIA DE EXECUÇÃO. Sem custas por ausência de previsão na Tabela de Custas Judiciais do TJE/PA. Intimação do condenado na pessoa do advogado por ele constituído (art. 392, inciso II do Código de Processo Penal). Publique-se. Registre-se. Intimem-se Belém - Ilha do Mosqueiro, 21 de outubro de 2016 JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Juiz da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro”

Em suas razões recursais de ID 4372525 (fls. 01/06), o recorrente requer sua absolvição por insuficiência de provas, as quais não comprovam sua participação no crime que lhe é imputado, nos termos do artigo 386, incisos V e/ou VII, do CPP, e, subsidiariamente, a anulação dos atos processuais até a fase de audiência de instrução e julgamento, para que o réu exerça seu direito à ampla defesa e contraditório.

Em sede de contrarrazões de ID 4372525 (fls. 12/14), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância em ID 4372527 (fls. 01/08), a Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença primeva por seus próprios fundamentos.

Por fim a defesa do apelante adita as razões da apelação em ID 5833154 (fls. 01/11), onde pugnou pela declaração de nulidade do presente feito, por citação defeituosa e falta de intimação do apelante e, alternativamente, a diminuição da pena fixada para o mínimo legal, atendendo o disposto no artigo 65, inciso I, do CP.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém – PA., ........... de ....................... de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

VOTO

ACÓRDÃO Nº. __________________________

PROCESSO Nº 0000426-46.2013.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO - PA

APELANTE(S): LEON PINTO DA SILVA

ADVOGADO(AS): LUCIEL DA COSTA CAXIADO – OAB/PA 4753

FABIOLA GOMES DA SILVA – OAB/PA 23554

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO T. DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

VOTO.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DAS PRELIMINARES.

DO ADITAMENTO DA APELAÇÃO.

Cumpre observar que o apelante apresentou as razões de recurso (ID 4372525 - fls. 01/06), operando-se a preclusão consumativa em relação ao aditamento colacionado aos autos (ID 5833154 (fls. 01/11).

Assim, já praticado ato processual de defesa, não pode a parte repeti-lo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE SE PRESTA UNICAMENTE A CONFERIR TRÂNSITO AO APELO NOBRE. 1. Considerando que o recurso especial tem como escopo a defesa da higidez do direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é imprescindível que a parte recorrente exponha os dispositivos legais que teriam sido violados pela instância de origem. 2. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação clara e precisa dos artigos de lei supostamente contrariados, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. 3. Conforme orientação desta Corte Superior,"a mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" REsp 1.672/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 12/09/2017). 4. Não pode ser acolhida a alegação de que, em sede de AREsp, houve a devida indicação dos dispositivos legais supostamente contrariados, porquanto o agravo em recurso especial é medida de impugnação judicial que tem como único objetivo conferir trânsito ao recurso especial que teve sua admissibilidade obstada pela Corte de origem,

sendo inadmissível a extemporânea complementação das razões de recurso especial que se encontrava manifestamente deficiente em sua fundamentação, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
.
5. Agravo interno não provido." (STJ, Agint no AREsp 1412158/MS, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 2-5-2019). (grifos meus).

Em face do exposto, rejeito a preliminar de aditamento da apelação devida à incidência da preclusão consumativa.

DO CERCEAMENTO DA DEFESA

O réu suscita cerceamento de defesa, tendo em vista que não teve oportunidade de se defender das acusações constantes dos autos, pois seu advogado não lhe comunicou sobre a audiência, apesar de ter sido devidamente intimado.

Demonstram os autos que o réu não foi intimado para ser interrogado, não obstante ter sido citado para apresentar defesa preliminar no próprio cartório do Juízo, apresentando-a por intermédio de advogado constituído.

Outrossim, não observo no feito, nada que demonstre que o mesmo tenha se ausentado da comarca ou mudado de endereço sem comunicar ao Juízo.

Por ocasião de única tentativa de intimação do Réu para participar de audiência, certificou o meirinho que o endereço fornecido pelo mesmo foi encontrado e estava fechado (ID 4372519 – fl. 08). Assim, na audiência, conforme termo de ID 4372519 (fls. 09/11), decretou-se à revelia do mesmo.

Destarte, a preliminar de nulidade deve ser acolhida, pois o réu não foi formalmente intimado para a audiência de instrução e julgamento, sendo aliás, a única tentativa de intimação ocorrida nos autos.

Desse modo, se na audiência mencionada foi decretada a revelia do recorrente, como se este estivesse devidamente intimado, sendo que na realidade não compareceu por falta de intimação formal, o princípio da ampla defesa encontra-se violado, e desta sorte a decretação de nulidade é medida que se impõe.

Poderia se falar que não houve prejuízo à defesa, mas a ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o réu tem para se manifestar nos autos, configura cerceamento de defesa.

A propósito é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO JUDICIAL NÃO REALIZADO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E ONDE SE REALIZARIA O SEU INTERROGATÓRIO. MANDADO DE INTIMAÇÃO COM ENDEREÇO DIFERENTE DO QUE O RÉU ATUALIZOU NA SECRETARIA DA VARA NATUREZA JURÍDICA DO INTERROGATÓRIO. MEIO DE DEFESA DO ACUSADO. PRERROGATIVA JURÍDICA CUJA LEGITIMAÇÃO DECORRE DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. DIREITO DE PRESENÇA E DE COMPARECIMENTO DO RÉU AOS ATOS DE PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO. NECESSIDADE DE RESPEITO, PELO PODER PÚBLICO, ÀS PRERROGATIVAS JURÍDICAS QUE COMPÕEM O PRÓPRIO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA. A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW” COMO EXPRESSIVA LIMITAÇÃO À ATIVIDADE PERSECUTÓRIA DO ESTADO (INVESTIGAÇÃO PENAL E PROCESSO PENAL). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA DE OFÍCIO A PARTIR DA ÚLTIMA AUDIÊNCIA DOS AUTOS À FL. 124. PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL. UNÂNIME
. (2018.01769027-42, 189.296, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De outros Tribunais Regionais:

PELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRELIMINAR -
NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO - PREJUÍZO CONSTATADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO PREJUDICADO
. -
A ausência de intimação do réu para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, a fim de ser interrogado, constitui flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo imperativa a declaração de nulidade do feito, porquanto evidente o prejuízo por ele suportado
. (TJMG – APR 10390120043687001 - Rel. Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO) - 4ª Câmara Criminal - j. 7/8/2014). (grifos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO – FRUSTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA A INTIMAÇÃO DO APELANTE NOS ENDEREÇOS CONSTANTE DOS AUTOS – CPP, ART. 564, III – NULIDADE – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS.
“Consoante previsão do artigo 564, inciso III, alínea ‘e’, do CPP,
a nulidade ocorrerá por falta do interrogatório do réu, quando presente, como no caso sub examine, em que o apelante não foi intimado para comparecer aos atos processuais
.” (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 132/137)
“O direito constitucional da ampla defesa abrange, além da defesa técnica, a auto defesa que é exercida pelo próprio acusado. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu ao ser obstruído do exercício de sua própria defesa perante o juiz da causa, impõe-se a nulidade do feito.”
(TJMT, Ap nº 30768/2017)” (TJ-MT - APR: 00363152520178110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/06/2020)

Pelo exposto, dou PROVIMENTO AO RECURSO do apelante ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO por falta de intimação do mesmo, a partir da audiência de instrução e julgamento, devendo os autos retornarem a origem a fim de que o mesmo seja devidamente intimado, prosseguindo o feito em seus regulares termos rejeitando entretanto o pedido de aditamento da apelação, devido à ocorrência da preclusão consumativa , nos termos expostos acima.

É como voto.

Belém – PA,......... de ...................... de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022